Tribunal: TJMT
Processo: 1003733-79.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003733-79.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DE MANDATO. CONTRATO HÍBRIDO COM PARCELA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA FRUSTRADA POR ATO DO CONTRATANTE. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ PERECIMENTO INTEGRAL DA REMUNERAÇÃO. INEFICÁCIA. ARBITRAMENTO JUDICIAL PROPORCIONAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por Banco Bradesco S.A. contra acórdão que, em juízo de rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.219.032/MT), rejeitou embargos anteriores e manteve a procedência de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados, em razão da revogação unilateral do mandato antes da conclusão das demandas patrocinadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) deixar de reconhecer a eficácia de termo de quitação apresentado pelo embargante; (ii) interpretar o contrato de prestação de serviços como híbrido, com parcela de êxito; e (iii) admitir o arbitramento judicial de honorários após a rescisão unilateral do contrato, apesar da existência de cláusula contratual disciplinando a hipótese.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a revogação unilateral e imotivada do mandato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados, sobretudo quando a ruptura contratual impede o implemento de condição suspensiva vinculada ao êxito da demanda.

5. A cláusula contratual que prevê a perda integral da remuneração do advogado em caso de revogação do mandato revela-se ineficaz por contrariar os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa, impondo-se a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994 para assegurar a justa remuneração pelo trabalho realizado.

6. Nos casos em que a própria parte contratante promove a ruptura da relação jurídica, frustrando o implemento da condição suspensiva prevista para remuneração final, aplica-se a regra do art. 129 do Código Civil, reputando-se juridicamente implementada a condição ou assegurando-se compensação proporcional pelos serviços efetivamente prestados.

7. O contrato celebrado entre as partes apresenta natureza híbrida, combinando parcelas fixas vinculadas à volumetria de serviços e parcela condicionada ao êxito, circunstância que não impede o arbitramento judicial diante da rescisão unilateral imotivada.

8. O termo de quitação apresentado pelo embargante possui caráter genérico e não especifica os processos ou valores a que se refere, não sendo apto a comprovar o pagamento dos honorários relativos à execução judicial que fundamenta a presente ação de arbitramento.

9. Inexistindo omissão, contradição ou erro material no acórdão embargado, verifica-se que os embargos veiculam mero inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A revogação unilateral e imotivada do mandato judicial pelo cliente, quando impede o implemento de condição suspensiva vinculada ao êxito da demanda, autoriza o arbitramento judicial de honorários advocatícios proporcionais aos serviços prestados.

2. É ineficaz cláusula contratual que prevê o perecimento integral da remuneração do advogado em caso de revogação do mandato, por violação à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

3. Termo de quitação genérico, desacompanhado de especificação dos processos e valores a que se refere, não comprova o pagamento de honorários advocatícios.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Banco Bradesco S.A.
(ID. 347326867) em face do v. acórdão de ID 345142384, proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, em novo julgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, Rejeitou os aclaratórios anteriores, mantendo o desprovimento do recurso de apelação interposto pela parte.

A demanda originária consiste em Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em desfavor do Banco Bradesco, ora Embargante, em razão da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, buscando a fixação de verba honorária proporcional ao trabalho desempenhado em diversas ações judiciais.

O acórdão ora embargado, ao reanalisar a matéria por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça, integrou o julgado anterior para suprir omissões/contradições relativas a reconhecer se
houve nulidade do acórdão por julgamento
extra petita
; a existência de previsões de pagamentos; a existência de termo de quitação e renúncia; e a ausência de implementação da condição suspensiva para a hipótese de pagamento sobre valor efetivamente recuperado na execução e, mesmo assim, mantém o arbitramento de honorários”.

O v. acórdão embargado, relatado e discutido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por unanimidade, rejeitou os embargos, nos termos assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REANÁLISE POR DETERMINAÇÃO DO C. STJ - APELAÇÕES CÍVEIS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RESCINDIDO UNILATERALMENTE – PRELIMINARES (DE AUSÊNCIA DE INTERESSE E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA) QUE SE CONFUNDEM COM O MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS EM RAZÃO DA RESCISÃO – VIABILIDADE DO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO ESTADO-JUIZ – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, § 2o DO CPC e ARTIGO 22, § 2o DO ESTATUTO DA OAB - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE REJEITADA – VIA ELEITA ADEQUADA – HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO ATÉ A RESCISÃO DO CONTRATO DE MANEIRA UNILATERAL – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MANEIRA EQUITATIVA – AUSÊNCIA DE VENCEDOR E VENCIDO (RESCISÃO ANTES DA SUCUMBÊNCIA) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUAISQUER PAGAMENTOS EM FACE DOS TRABALHOS REALIZADOS – VIABILIDADE DO PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS –

DESPROVIMENTO DE AMBOS OS APELOS - ALEGAÇÕES DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES QUANTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – AUSÊNCIA DE DECISÃO “EXTRA PETITA” – FUNDAMENTAÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÕES E DE CUMPRIMENTO CONTRATUAL DURANTE A INSTRUÇÃO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO -

EMBARGOS REJEITADOS.

Na hipótese de rescisão unilateral do contrato, mostra-se imperioso fixar o pleito de arbitramento dos honorários, tendo-se em vista o trabalho desempenhado até a revogação do mandato, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes, à luz da função social do contrato e do princípio da boa-fé, eis que se tornou impossível o cumprimento, em razão de vontade unilateral da instituição bancária, sendo que a negativa de tal interpretação violaria o disposto no artigo 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a enriquecer indevidamente com o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS)., sopesando-se o tempo de tramitação do feito sob os cuidados dos escritório, o valor da causa e o grau de zelo despendido até a notificação da rescisão unilateral.

Em ação de arbitramento de honorários, deve o Magistrado pautar-se pela razoabilidade e proporcionalidade, fixando de maneira equitativa, e de acordo com as circunstâncias dos autos, tendo-se em vista a complexidade da causa, o tempo e trabalho realizado, bem como o valor econômico da questão, à luz do artigo 85, § 2o do CPC e do art. 22, §2o, do Estatuto da OAB.

Há que ser mantida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência, quando observados os limites percentuais dispostos no artigo 85, § 2o do CPC.

Não havendo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos Embargos de Declaração.

Impõe-se a manutenção do julgado anteriormente apreciado, eis que seguindo determinações do c. Superior Tribunal de Justiça, aferiu-se a inexistência de decisão “extra petita”, pois o Juízo “a quo” decidiu a lide dentro dos pedidos formulados, tendo em vista a natureza da ação de arbitramento; e também porque não há qualquer prova de pagamentos decorrentes do contrato rescindido unilateralmente, de modo que há que ser mantida a sentença, que distribuiu a tutela jurisdicional, com base nos fatos, nas provas trazidas, bem como no direito de percepção dos advogados por trabalhos realizados ao longo dos anos, fixando os honorários equitativamente.”
(N.U 1003733-79.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Insatisfeito, o Banco Bradesco interpôs novo recurso de embargos de declaração (ID 320642877), sustentando que o acórdão permaneceu omisso quanto à validade da "Carta de Quitação" de 10/03/2020, que daria plena quitação aos serviços prestados.

Aduz existir diversas previsões de pagamento constantes da cláusula 6 e suas subcláusulas, considerando, equivocadamente, se tratar de contrato “de risco”.

Alega que o acórdão ignora os termos de quitação e renúncia ao dizer que o embargante “não comprovou os pagamentos, além de desconsiderar que, com a rescisão antes de implementada a condição suspensiva (Recuperação Final – êxito), caberia arbitramento de honorários, como se contrato não houvesse, tampouco previsão expressa para a hipótese de rescisão (ignorar a cláusula 17.6 - rescisão), a violar a pacta sunt servanda e o art. 125 do CC.

Prequestiona matéria.

Contrarrazões apresentadas (ID 349739897), pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatado.

V O T O R E L A T O R

No caso em análise, trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. (ID 347326867) contra o Acórdão de ID 345142384, que, em juízo de rejulgamento determinado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 2.219.032/MT), rejeitou os embargos anteriores, mantendo a procedência da ação de arbitramento de honorários movida por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

O embargante, em suma, sustenta que o acórdão embargado permaneceu omisso quanto à validade da "Carta de Quitação" de 10/03/2020, que daria plena quitação aos serviços prestados.

Aduz, ainda, que a decisão considerou equivocadamente tratar-se de contrato de risco, ao interpretar as previsões de pagamento constantes da cláusula 6a e suas subcláusulas.

Afirma que o acórdão desconsiderou os termos de quitação e renúncia, ao concluir que o embargante não comprovou os pagamentos efetuados. Sustenta, também, que a decisão ignorou que, diante da rescisão contratual antes da implementação da condição suspensiva (recuperação final com êxito), não caberia arbitramento de honorários como se inexistisse contrato ou previsão para a hipótese de rescisão, especialmente porque a cláusula 17.6 trata expressamente da matéria, o que violaria o princípio pacta sunt servanda e o art. 125 do Código Civil.

A parte embargada, em contrarrazões, defende a inexistência dos vícios, afirmando que o acórdão enfrentou adequadamente a matéria e que os embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento.

De início, ressalta-se que os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e estrita, destinando-se apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na sentença, no acórdão ou na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam tais vícios, não é cabível a utilização dos embargos como instrumento de reexame da matéria já decidida, providência para a qual existe recurso próprio.

Desta forma, cumpre analisar, detidamente, se há omissão ou contradição aptas a justificar a integração do acórdão ou se os embargos veiculam apenas pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Nessa toada, passo à reanálise das teses recursais, utilizando-se de precedentes deste eg. Tribunal sobre as questões arguidas.

Conforme destacado em julgamento dos Embargos de Declaração, a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em decorrência de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços tem como fundamento jurídico a vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil) e o direito à justa remuneração pelo trabalho prestado (art. 22 da Lei no 8.906/94).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, quando demonstrada a ocorrência de rompimento pelo cliente do contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, é cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então.

Nesse sentido: “
revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.” (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023).

Portanto, ao analisar o trabalho desempenhado pelo causídico para aferir o quantum a ser fixado, o julgador não se afastou do pedido, mas aprofundou-se na questão posta em juízo para quantificar a remuneração devida em proporção aos serviços prestados.

No mais, o Embargante insiste em apontar suposta contradição na aplicação de norma supletiva a contrato existente, afirmando que haveria afronta ao pacto celebrado entre as partes.

Conforme já assentado no acórdão embargado, a aplicação do art. 22, § 2o, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994) não decorreu da inexistência de contrato, mas da ausência de cláusula contratual válida e eficaz, a disciplinar a hipótese fática da rescisão unilateral e imotivada tratada nestes autos.

Isso porque, a Cláusula 17.6 do contrato de prestação de serviços jurídicos, ao prever o perecimento integral do direito do advogado em caso de revogação, revela-se ineficaz, por afrontar princípios de ordem pública que tutelam a dignidade da profissão e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Diante dessa lacuna específica, a lei impõe, de forma cogente, o arbitramento judicial como solução, afastando qualquer controvérsia, ao que predispõe o § 2o do art. 22 do Estatuto da OAB a assegurar a justa remuneração ao advogado.

Como se observa, o dispositivo consagra o direito subjetivo do advogado ao recebimento dos honorários, sejam eles convencionados, arbitrados ou de sucumbência, em razão da prestação de serviços, afastando qualquer interpretação que possa impedir o profissional a justa remuneração.

Desta forma, o contrato
sub judice
firmado entre as partes previa remuneração tanto pela atuação processual em fases sucessivas, quanto pela percepção de honorários sucumbenciais, mais especificamente quando a ação se trata de execução em recuperação judicial.

E ao contrário do que alega a parte Embargante, ao v. acórdão combatido reconheceu que se tratava de contrato híbrido, composto tanto por parcelas fixas e periódicas, vinculadas a etapas processuais ou a volumetria de serviços, quanto por parcela de êxito, como ressaltado anteriormente, precipuamente vinculado ao recebimento de valor em casos de recuperação judicial.

Destarte, no caso dos autos, a rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo Banco contratante dos serviços jurídicos, frustrou a possibilidade de implemento da condição suspensiva prevista para a remuneração final, gerando, em contrapartida, o direito do advogado a uma verba substitutiva proporcional, arbitrada judicialmente.

Acrescente-se, ainda, que a tese sustentada pelo embargante, no sentido de que não seria devido qualquer valor em razão da não implementação da condição suspensiva prevista no contrato, não se sustenta à luz da disciplina do art. 129 do Código Civil, segundo o qual “reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer”.

No caso concreto, a própria instituição financeira promoveu a revogação unilateral do mandato, impedindo a continuidade da atuação profissional e, por conseguinte, inviabilizando o implemento da condição vinculada ao êxito final da demanda. Nessa circunstância, não é juridicamente admissível que a parte que deu causa à frustração da condição suspensiva se beneficie de sua própria conduta para afastar a obrigação remuneratória.

A doutrina e a jurisprudência são firmes ao reconhecer que, quando a ocorrência da condição depende da continuidade da relação contratual e esta é interrompida por iniciativa da própria parte a quem a condição desfavoreceria, considera-se juridicamente implementada a condição ou, ao menos, surge o direito à compensação proporcional pelo trabalho realizado.

Assim, a revogação unilateral do mandato, ao impedir o desenvolvimento natural da atividade profissional até o resultado final da demanda, configura verdadeiro obstáculo criado pelo próprio contratante ao implemento da condição, circunstância que legitima o arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados.

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a revogação imotivada da procuração não pode operar em prejuízo do advogado, sendo cabível o arbitramento proporcional de honorários quando a ruptura contratual impede a concretização da condição vinculada ao êxito.

Não há se falar, portanto, que houve confusão entre cláusula de êxito e remuneração híbrida.

Os honorários fixados judicialmente não decorrem de cláusula de êxito não implementada, mas de mera observância/imposição da lei, a justa remuneração do advogado, quando houver: “
a ruptura contratual imotivada, fato gerador novo e autônomo, que impediu a continuidade da prestação do serviço e a realização plena da condição estipulada
” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10150861920228110041, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 05/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/11/2025)

Assim, como bem salientado alhures, o arbitramento não se fundamenta em premissa fática equivocada, mas em interpretação jurídica construída a partir da leitura sistemática do contrato, das provas documentais acostadas e da disciplina normativa aplicável.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de modo reiterado, em contratos de mandato advocatício, reconhece que a rescisão unilateral pelo cliente, embora possível em razão de seu caráter potestativo, não pode operar em seu benefício quando inviabiliza o implemento da condição que favoreceria o advogado.

Por isso, o colendo Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que “
a revogação injustificada da procuração configura obstáculo ilegítimo à ocorrência da condição suspensiva vinculada ao êxito, devendo ser reputada, para fins jurídicos, como implementada, autorizando o arbitramento proporcional de honorários
” (STJ - AgInt no AREsp: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

Nesse sentido, reafirma-se o entendimento de que, ao revogar unilateralmente o mandato, o próprio embargante impediu o implemento da condição suspensiva que também remuneraria o causídico embargado. Dessa forma, nasce para o prejudicado o direito de buscar a intervenção jurisdicional do Estado para o cumprimento da lei, visando ao arbitramento dos honorários e à justa remuneração.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a destituição do advogado durante o processo não exonera o contratante da obrigação de remunerar o labor efetivamente prestado.

A revogação injustificada do mandato gera, por força de lei e entendimento jurisprudencial, o dever de indenizar pelo trabalho já desempenhado, sob pena de se legitimar o enriquecimento sem causa do cliente.

Neste aspecto, tanto a doutrina como a jurisprudência convergem no sentido de que cláusulas que conduzam ao perecimento absoluto da remuneração do advogado em razão de revogação antecipada afrontam a boa-fé objetiva, os deveres anexos de lealdade contratual e a própria natureza sinalagmática da avença.

Assim, a sentença combatida, ao aplicar corretamente o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, apenas cumpriu com a determinação legal ao caso, suprindo a lacuna normativa deixada pela cláusula contratual ineficaz, observando a devida boa-fé objetiva, a vedação ao enriquecimento sem causa e a proteção ao exercício profissional da advocacia.

Portanto, rejeito as alegações de existência de condição suspensiva não implementada, e de que não se trata de contrato meramente de êxito.

Acerca da questão posta “de que houve pagamento de valores” por documento de “termo de quitação”, ao analisar à cláusula firmada no pacto firmado entre as partes,
não se verifica do documento de termo de quitação apresentado, a correspondência ao pagamento a atuação em ação de execução (no 0001518- 67.1999.8.11.0005)
que se funda a presente ação de arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato.

Não se pode confundir o arbitramento de honorários, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito em ações junto a recuperação judicial, e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85, do Código de Processo Civil
, motivo pelo qual não há que se falar em quitação/pagamento de valor dos honorários pela rescisão contratual sem justa causa.

Além disso, tais termos de quitação são genéricos e não especificam os processos a que se referem, não havendo como afirmar que abrangem os processos objeto desta ação de arbitramento.

Nesses casos, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que quitações genéricas, sem especificação dos períodos e valores a que se referem, não afastam o direito à cobrança.

"PRESTAÇÃO DE CONTAS. Recibo. A apresentação de recibos genéricos, sem especificação dos períodos a que se referem, não afasta o direito dos autores de obterem do mandatário a prestação de contas, impugnando a correção dos valores recebidos." (REsp 245804/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, 4a Turma, julgado em 28/03/2000, DJ 22/05/2000, p. 117)

Nesse sentido este eg. Tribunal também já se manifestou sobre a questão:

"APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §§2o E 8, ALÉM DO ARTIGO 22, §2 DO ESTATUTO DA ADVOCACIA (LEI N. 8.906/94) – PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – QUANTUM MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. (...) O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados pela autora a favor da instituição financeira demandada, de modo que não é possível afirmar que houve quitação do débito de forma administrativa." (TJMT - NU 1047840-14.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

Portanto, os termos de quitação juntados aos autos não são suficientes para afastar o direito do escritório autor ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão unilateral do contrato.

Lembrando que, durante toda a instrução não houve demonstração de pagamentos. Frise-se: a instituição bancária não comprovou pagamentos, cabendo sim a análise por meio de arbitramento, com a utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de remunerar de forma justa os advogados, que tiveram o contrato rescindido por vontade do banco.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Nesse sentido o REsp n. 945.075/MG julgado pelo c. STJ que totalmente aplicável na espécie, pois, trata de hipótese em que há rompimento unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante visto na espécie.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, contudo, alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no artigo 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., mantendo-se inalterado o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026